Tribunal: STF
Processo: Rcl 52347
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão de minha lavra que deu parcial provimento à reclamação, nos seguintes termos:



    “(...) como bem evidenciado, a determinação de reintegração restou fundamentada na hipótese prevista na decisão proferida na ADPF 828-MC, notadamente quanto às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, dado que se trata de suposta invasão de terra, ocorrida em 26.2.2022, por manifestantes que, de acordo com a decisão reclamada, buscam a implementação de políticas de reforma agrária, sem, contudo, terem a intenção de fixar moradia nas terras ocupadas.



    No entanto, a autoridade reclamada deixou de adotar as medidas necessárias para disponibilizar aos ocupantes formas adequadas de proteção do direito constitucional à moradia, conforme determinado na ADPF 828-MC.



    Rememoro que, no bojo da decisão proferida na ADPF 828-MC, o eminente Ministro Relator determinou que, em relação às ocupações posteriores à data de 20 de março de 2020, ‘o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada”. Dessarte, a atuação do Poder Público deve se limitar a evitar a consolidação da ocupação irregular, assegurando a moradia adequada aos ocupantes, orientação essa que não foi observada pela autoridade reclamada.



    Dessarte, entendo que os atos reclamados violam em parte o decidido na ADPF 828/DF-MC.



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar a suspensão dos mandados de reintegração de posse decorrentes tanto da decisão liminar (eDOC 5) quanto da sentença de mérito (eDOC 40), ambas proferidas nos autos do Processo 1000344-85.2022.8.26.0456, até 30 de junho de 2022 ou até a adoção de medidas adequadas para realocação dos ocupantes da área litigiosa, o que ocorrer antes”. (eDOC 44)



    Em suas razões, a agravante reitera a alegação de que “o cerne da decisão de primeira instância está no fato de que os invasores estão ali em solidariedade ao movimento, não com o intuito de fixar moradia, tanto que estão em constante movimento, chamando a atenção da mídia para divulgar a causa”. 



    Assevera ainda que “[a] decisão de primeira instância, objeto da reclamação, não ignorou a legislação em vigor, a recomendação do CNJ e a decisão proferida na ADPF nº 828. Pelo contrário, deixou evidente que o movimento é político e sem a intenção de ali permanecerem com o intuito de moradia. As pessoas que ali estão aderiram ao movimento, por solidariedade, e, para que os governantes tomem breves decisões sobre o tema. Seus atos não estão agasalhados pelo núcleo da decisão proferida na ADPF n. 828”. (eDOC 49, p. 5)



    Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões. (eDOC 55) 



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOCs 53 e 67)



    É o relatório.



    Decido.



    Como bem exposto na decisão agravada, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para "suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de  moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Nesse contexto, a presente reclamação restou ajuizada na data de 14.3.2022 (eDOC 7), na qual se aduziu ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828-MC, porquanto, diante da crise sanitária ocasionada pela Covid-19, o Supremo Tribunal Federal teria suspendido todas as determinações de reintegração de posse até março de 2022, com intuito de preservar o direito à moradia e à saúde de pessoas e famílias vulneráveis.



    Após detida análise dos autos, julguei parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão dos mandados de reintegração de posse, nos autos do Processo 1000344-85.2022.8.26.0456, até 30 de junho de 2022 ou até a adoção de medidas adequadas para realocação dos ocupantes da área litigiosa, o que ocorresse antes. (eDOC 44)



    Cumpre ressaltar que o Plenário do STF, após a prolação da referida decisão monocrática, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Entretanto, uma nova decisão foi proferida pelo o Plenário desta Corte, no sentido de referendar a tutela provisória incidental parcialmente deferida e, assim, determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: 



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Nos termos do voto condutor da liminar referendada, proferida pelo Min. Roberto Barroso, assentou-se que “ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse”. (DJe 1º.12.2022, p. 4) 



    Nesses termos, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 



    Pois bem. 



    Tendo em vista a superação do paradigma na qual se fundamentou a decisão proferida nesses autos, tenho que o caso é de reconsideração da decisão de eDOC 44, para adequação quanto ao decidido pelo Plenário desta Corte na Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022, na qual se referendou a tutela provisória incidental nos autos ADPF 828-MC.



    Com efeito, rememoro que, na espécie, trata-se de remoção coletiva determinada em razão de ocupação irregular decorrente da turbação da posse do imóvel rural situado no Município de Pirapozinho-SP (196,24 alqueires), denominado Fazenda São Domingos, ocorrida na data de 26.2.2022.



    De início, verifica-se que a hipótese versada na presente reclamação trata-se de ocupação ocorrida após o marco temporal estabelecido nos autos da ADPF 828-MC, qual seja 20 de março de 2020 (posteriormente ao início da pandemia da Covid-19). Desse modo, conclui-se que se trata de circunstância na qual sempre foi autorizada a atuação do Poder Público com intuito de se evitar a consolidação de novas ocupações irregulares. 



    De outra banda, a situação em análise também não resta alcançada pelo regime de transição assentado por esta Corte, uma vez que não se refere à retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    Ademais, pontuou o Juízo de origem o seguinte: 



    “(...) não se tratando de moradia estabelecida/consolidada pelos invasores ao longo do tempo (invasão ocorreu há poucos dias) e considerando que a suposta finalidade da invasão, conforme veiculado na mídia local, seria apenas a reivindicação, perante os órgão públicos competentes, de agilidade no processo de reforma agraria no Pontal do Paranapanema, e não o estabelecimento de moradia definitiva no local, inexiste a necessidade de que os invasores sejam levados para abrigos públicos ou outra forma de moradia adequada a ser disponibilizada pelo Poder Público. 



    (…)



    Friso, tais invasões se tornaram frequentes na região, sendo certo que os manifestantes não têm o objetivo de fixar moradia nas terras ocupadas, mas apenas chamar a atenção das autoridades para os pleitos do movimento. Isso é facilmente perceptível pelas próprias declarações prestadas por eles à mídia e pela forma que agem (invadem cerca e uma dezena de propriedades ao mesmo tempo, utilizando-se de diversos veículos, sendo que seus integrantes circulam entre as áreas invadidas, permanecendo pouco tempo no mesmo local) Ademais, em relação aos imóveis rurais, a recente Lei 14.216, de 07 outubro de 2021, não vedou o cumprimento de medida judicial nem suspendeu os efeitos de decisões judiciais proferidas desde a vigência da pandemia, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público. 



    (…)



    No caso em exame, infere-se a excepcionalidade da situação uma vez que, repita-se, não se trata de situação consolidada no tempo e os invasores não buscam o estabelecimento de moradia definitiva no local. Além disso, no cumprimento da decisão serão garantidos o irrestrito respeito aos direitos humanos dos requeridos, seja pela concessão de prazo razoável para desocupação voluntária, seja pelas cautelas a serem cumpridas na hipótese de execução forçada da decisão”. (eDOC 5)



    Ora, denota-se do cenário descrito pelo Juízo a quo que a situação exposta não se encontrava temporalmente consolidada, uma vez os ocupantes buscavam a implementação de políticas de reforma agrária, sem, contudo, terem a intenção de fixar moradia nas terras ocupadas.



    No ponto, destaco entendimento assentado pelo Min. Roberto Barroso, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 57.238, em situação semelhante ao dos autos, nos seguintes termos: “Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória”. Confira-se, pois, teor da ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2023; grifos nossos)



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do acórdão:



    “(...)



    8. Observa-se que a parte beneficiária já havia sido efetivamente reintegrada na posse da área antes da primeira decisão proferida na ADPF 828 e que as novas ocupações ocorreram em 04.07.2021 e 17.01.2022. Diante disso, antes de tudo, é preciso destacar que os ocupantes não se beneficiavam das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão de desocupações coletivas e despejos até 31.10.2022. Isso se deve à data em que ocorreram as ocupações. De acordo com o art. 7º da Lei nº 14.216/2021, a suspensão de medidas administrativas e judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel urbano que sirva de moradia não se aplica a ocupações ocorridas após 31.03.2021. Ademais, o termo da decisão de suspensão já foi superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    9. O regime de transição recentemente determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia (nesse sentido: Rcl 57.054-MC, Dias Toffoli), o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular.



    10. Isto é, alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. (...)”. (grifos nossos)



    Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-Agr 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe 24.5.2022)



    Em tempo, cito também os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 57.364/PE, Rel. Min. Alexandre de Morais, Dje 15.12.2022; Rcl 57.283/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.12.2022 e Rcl 57.054/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.11.2022.



    Assim, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 44 e julgo improcedente a presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o agravo regimental.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente